Tribunal: TJPA
Processo: 0002251-34.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002251-34.2016.8.14.0076

APELANTE: JOEL CORREA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar multa de 20% sobre o FGTS e ajustar consectários, mantendo a condenação ao recolhimento do FGTS em favor de servidor contratado como vigia no período de 01/02/2007 a 21/12/2012.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se é devido FGTS em favor de servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo/irregular; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável e, em consequência, qual o período exigível dos depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir.

3. O direito de ação não se subordina, como regra, ao prévio requerimento administrativo, bastando necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, evidenciadas pela própria resistência no contraditório, razão pela qual se rejeita a preliminar.
4. Declarada a nulidade/irregularidade da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando mantido o direito ao salário.

5. O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contrato nulo, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo; incide a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme tese fixada no Tema 1.189 do STF.

6. Aplicada a prescrição quinquenal, a condenação deve restringir-se às parcelas exigíveis no quinquênio anterior ao ajuizamento (08/04/2011 a 21/12/2012), afastando-se parcelas anteriores por prescrição.

7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta das hipóteses do art. 80 do CPC, não bastando a mera interposição do agravo interno com reiteração argumentativa.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno parcialmente provido, apenas para delimitar o período não prescrito, restringindo a condenação aos depósitos de FGTS de 08/04/2011 a 21/12/2012, mantidos os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, salvo hipóteses legais específicas, sendo suficiente a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 2. É devido o depósito do FGTS ao servidor temporário com contratação declarada nula/irregular, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. À cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (Tema 1.189/STF), limitando-se a condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, § 2º e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 17 e 80.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189, j. 13.06.2025); STF, RE 709.212 (Tema 608, modulação); TJPA, Apelação Cível nº 0000866-84.2014.8.14.0023, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.10.2025.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada).

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra a decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS C/C DANO MORAL, proc. nº 0002251-34.2016.8.14.0076, ajuizada por Joel Correa Batista, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. MULTA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c danos morais movida por Joel Correa Batista, servidor temporário, para condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado entre 2007 e 2012, com multa de 20%.

II. Questão em discussão.

2. As questões debatidas consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88; (ii) avaliar a validade do contrato temporário e o consequente direito ao FGTS; (iii) examinar a legalidade da multa de 20% imposta na sentença; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição bienal prevista na CF/88 aplica-se apenas às relações de trabalho regidas pela CLT, não incidindo sobre vínculos jurídico-administrativos, que seguem o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (STF, RE 1.336.848/PA).

4. O contrato temporário, firmado com fundamento no art. 37, IX, da CF/88, mostrou-se irregular, pois a função de vigia possui natureza permanente. Nos termos do Tema 916/STF, é devido o FGTS nos contratos nulos de servidores temporários.

5. A condenação à multa de 20% é indevida, por ausência de pedido na inicial, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

6. Quanto aos consectários legais, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa de 20% e ajustar os índices de correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

“A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS de servidores temporários é a quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.” “É devido o depósito do FGTS ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e Tema 916/STF.” “A multa de 20% sobre o FGTS é indevida quando não requerida na petição inicial, por violação ao princípio da congruência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 916); STF, ARE 1.193.741 AgR; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905)

Em suas razões recursais (id. nº 32147965 - pág. 1/15), o Município agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que inexiste nos autos comprovação de prévio requerimento na via administrativa acerca das verbas pretendidas, o que afastaria a caracterização de resistência e, por conseguinte, a própria formação da lide, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Defende que a relação jurídica mantida entre as partes decorreu de contratação temporária, regida por normas de direito administrativo, motivo pelo qual seria inaplicável a disciplina do FGTS, por se tratar de instituto vinculado a relações celetistas.

Sustenta, ainda, que eventual nulidade ou irregularidade na contratação não tem o condão de converter o vínculo administrativo em contrato de trabalho.

Cita artigos da Constituição Federal/88 e precedentes jurisprudenciais em favor à sua tese.

Destaca que, se admitida a tese autoral, autorizar-se-ia a imposição de encargos próprios do regime celetista, em afronta ao princípio da legalidade estrita que vincula a Administração Pública.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e afastada a condenação ou, subsidiariamente, a submissão da insurgência ao órgão colegiado.

Em suas contrarrazões
(id. nº 33495333 - pág. 1/7)
o agravado sustenta que a preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na alegada falta de requerimento administrativo prévio, não deve ser acolhida, por ter sido arguida fora do momento oportuno, estando preclusa.

Acrescenta que a controvérsia envolve a própria nulidade do contrato temporário.

Refuta a tese de que o FGTS seria devido apenas a empregados regidos pela CLT.

Defende que reconhecida a nulidade da contratação realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, são devidos os salários correspondentes ao período trabalhado.

Assegurando-se ainda os depósitos e/ou levantamento do FGTS, conforme entendimento no Tema nº 916 do STF.

Destaca que o vínculo supostamente temporário perdurou de 1º/2/2007 a 21/12/2012, reforçando a nulidade do contrato, com o consequente dever de recolhimento do FGTS.

Requer, contudo, que se observe a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 2.910/32.

Ao final, pleiteia o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, por entender tratar-se de recurso protelatório e mera reiteração de argumentos já apreciados, postulando, por isso, a condenação do agravante por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor atualizado, da causa.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso e o submeto à apreciação.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, mediante a qual foi dado parcial provimento ao recurso municipal para afastar a multa de 20% fixada e ajustar os consectários legais, mantendo a condenação quanto ao recolhimento do FGTS, em favor do agravado, contratado como servidor temporário na função de vigia no período de 1º/2/2012 a 21/12/2012, s
em que fossem realizados os depósitos de FGTS que lhe eram devidos.

Registro, ainda, que a controvérsia atinente ao prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários esteve submetida ao julgamento do STF no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral), com posterior regularização do trâmite após a consolidação do entendimento firmado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Sobre essa prefacial, alega o agravante a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo.

Sem razão o agravante, pois o direito de ação é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

art.5º, CF-

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Assim, o ingresso em juízo não se subordina, como regra ao esgotamento da via administrativa, bastando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que se evidencia pela resistência demonstrada no próprio contraditório instaurado nos autos, nos termos do art.17, do CPC,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Rejeito, portanto, a preliminar em questão.

DO MÉRITO.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença, alegando falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, defendendo que a contratação foi temporária, o que afastaria a aplicação do FGTS.

Portanto, a controvérsia recursal consiste em definir se há ausência de interesse de agir, em razão da alegada falta de prévio requerimento administrativo para cobrança das verbas pretendidas, bem como se é devido o recolhimento do FGTS em favor de servidor contratado temporariamente em ajuste declarado nulo/irregular, delimitando-se, ainda, o prazo prescricional aplicável e o alcance temporal da condenação, à luz da prescrição quinquenal.

DA EXIGIBILIDADE DO FGTS.

O Município agravante sustenta que o agravado não tem direito ao FGTS em contratações administrativas por ausência de concurso público.

Razões não assiste ao agravante.

Declarada a nulidade/irregularidade da contratação temporária subsiste o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

No presente caso, o servidor temporário exerceu suas funções junto ao ente municipal no período compreendido entre 1º/2/2007 e 21/12/2012, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada apenas em 8/4/2016, conforme se extrai da petição de id. nº 10538185 - pág. 1/76.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do RE 709.212 (tema nº 608), modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a pretensão relativa a períodos anteriores a 13/11/2014 prescrevia em 13/11/2019.

Logo, a presente demanda ajuizada em 8/4/2016 não estaria prescrita.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral), em 13/6/2025, fixou a seguinte tese jurídica (id. nº 30848738 - pág. 1):

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste E. TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Por sua vez, o Tema 1.189/STF, consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, de modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 8/4/2011 a 8/4/2016.

Ocorre que é fato incontroverso que o vínculo administrativo do apelado foi encerrado em 21/12/2012 e que a demanda foi ajuizada em 8/4/2016. Portanto, há parcelas exigíveis dentro do quinquênio anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual existe crédito reclamável a título de FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período 08/04/2011 a 21/12/2012, preservados os demais termos já fixados.

Quanto a suposta
litigância de má-fé
, razão não assiste ao agravado, pois o simples manejo de agravo interno, ainda que com reiteração argumentativa, não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, ausentes elementos concretos de dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Rejeita-se, portanto, o pedido de aplicação de multa por má-fé.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno,

apenas para ajustar a delimitação do período não prescrito, restringindo a condenação às parcelas exigíveis no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Tema nº 1.189 do STF, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15

É como o voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2026